Tribunal: TJBA
Processo: 8002022-66.2023.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

6LV

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002022-66.2023.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: HELENA RIBEIRO DE JESUS

Advogado(s)
:
DEISY ANY CASTRO PAIVA

APELADO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS. TAXAS CONTRATUAIS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de restituição integral e imediata de valores pagos em contrato de consórcio, bem como de indenização por danos morais. O autor, ora apelante, alegou a ilegalidade na cobrança de taxa de adesão e a ausência de reembolso dos valores pagos após a sua desistência do grupo de consórcio. A sentença reconheceu a validade das cláusulas contratuais que preveem a devolução das parcelas pagas apenas ao final do grupo, com as deduções previstas, e afastou a ocorrência de dano moral.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se a legalidade da cobrança da taxa de adesão e da retenção de valores no contrato de consórcio, bem como o momento adequado para restituição das parcelas pagas por consorciado desistente e a eventual existência de dano moral em razão da negativa de devolução imediata.

III. Razões de decidir

3.
Conforme o Tema 312 do STJ (REsp 1.119.300/RS), é legítima a devolução dos valores pagos pelo consorciado desistente no prazo de até 30 dias após o encerramento do grupo, conforme pactuado contratualmente.

4.
A taxa de adesão, taxa de administração e seguro são valores permitidos legalmente e previstos de forma clara no contrato, não configurando cláusulas abusivas ou enriquecimento ilícito.

5.
Não restou demonstrado o efetivo prejuízo à personalidade do recorrente, tampouco ato ilícito por parte da administradora do consórcio, afastando-se a incidência de danos morais.

6.
A sentença reconheceu a regularidade das cláusulas contratuais e a inexistência de vícios, tendo sido corroborada por provas nos autos.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A restituição das parcelas pagas por consorciado desistente deve ocorrer em até 30 dias após o encerramento do grupo, conforme estipulado contratualmente. 2. É válida a cobrança de taxa de adesão e demais encargos previstos no contrato, desde que estejam redigidos de forma clara e objetiva. 3. A negativa de devolução imediata, desde que respaldada por cláusula contratual e pela legislação vigente, não configura dano moral."

Dispositivos legais relevantes citados: CDC, arts. 6º, III, e 53, § 2º; CPC, art. 373, I; Lei nº 11.795/2008, arts. 22 e 30
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.119.300/RS (Tema 312); TJ-MG, Apelação Cível 5010112-55.2022.8.13.0479; TJ-RJ, Apelação 0031766-10.2021.8.19.0203; TJ-MT, Apelação Cível 0009346-53.2018.8.11.0004

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8002022-66.2023.8.05.0229
, de Conceição do Almeida, em que é Apelante
HELENA RIBEIRO DE JESUS
e Apelada
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, pelas razões constantes do Voto do Exmo. Desembargador Relator.

Salvador (BA), 08 de outubro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator